Tribunal: TJDFT
Processo: 0000687-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ANALOGIA COM COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.